Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730762-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução de título executivo n. 0705934-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do requerido, assim como o bloqueio de cartões de crédito e impedimento de novos cartões e o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, ante a morosidade da execução e a ausência de bem oferecido em garantia, é cabível a adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas. Afirma, ainda, que não é necessário que se esgotem outros meios de busca para a realização de pesquisa SNIPER Pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da realização de medidas executivas atípicas e ao deferimento da liminar para autorizar a pesquisa no sistema SNIPER. Defende a probabilidade do direito na possibilidade jurídica dos pedidos formulados e o perigo de dano ao relatar que a execução se estenderá indefinidamente caso os pedidos não sejam atendidos. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 49439340/49439341). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. O sistema visa agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Conforme se verifica nos autos do processo principal, foram realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis no naquele juízo (SISBAJUD e RENAJUD), sendo que este último localizou bem móvel e o exequente manifestou interesse na penhora. Sobreveio a decisão agravada que, embora tenha indeferido alguns dos pedidos formulados pelo agravante, deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor e deferiu o pedido de ofício à CNSeg - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Quanto à probabilidade do direito do exequente no que tange ao pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, vislumbro a verossimilhança das alegações apresentadas, pois foram efetuadas as pesquisas em dois sistemas e, apesar de a consulta ao sistema RENAJUD ter sido frutífera, o valor do veículo é insuficiente para satisfazer a execução. Ademais, não se faz necessário que os demais meios de busca sejam exauridos para que se efetive a consulta ao referido sistema. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio. Por outro lado, no que tange ao pedido para a implementação de medidas executivas atípicas de que cuidam o art. 139, inciso IV do CPC, estas podem ser adotadas de forma subsidiária, esgotando os meios típicos, devem observar os princípios do contraditório e da proporcionalidade e só podem ser adotadas na execução por quantia certa quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas na execução por quantia certa quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. Sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e a apreensão do passaporte, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1710722, 07258958120228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine 'todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia'", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1645604, 07383120320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O débito executado na origem deriva de quantia certa e o executado não demonstra resistência aos meios de satisfação do débito implementados para satisfazê-lo. Assim, o pedido de deferimento de realização de medidas executivas atípicas se mostra desproporcional e inadequado. Por conseguinte, não verifico, pelo menos neste momento processual, risco de dano hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, CONCEDO, em parte, a medida liminar para: a) DEFERIR a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinar que o juízo de origem proceda ao pedido de pesquisa do executado por meio da ferramenta SNIPER; b) INDEFERIR o pedido de realização de medidas executivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão do passaporte do requerido, o bloqueio de cartões de crédito e impedimento de novos cartões). Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F